Tribunal: STM
Processo: 7000298-74.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO. DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADIMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário. In casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi legis do art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC. A interposição de recurso de Agravo Regimental contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso adequada ao caso. Agravo defensivo não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7000298-74.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: CHARLES ARRUDA HOLANDA
ADVOGADO(A): CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
ADVOGADO(A): LUCIANO ANDRADE LAGO (OAB AM15271)
ADVOGADO(A): EZEQUIEL DE FREITAS MEDEIROS (OAB AM9818)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DO
"AGRAVO REGIMENTAL" EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SER
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL O SEU MANEJO CONTRA A DECISÃO QUE,
COM FULCRO NO ART. 1030, INCISO V, DO CPC, INADMITIU O APELO
EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000298-74.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: CHARLES ARRUDA HOLANDA
ADVOGADO(A): CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
ADVOGADO(A): LUCIANO ANDRADE LAGO (OAB AM15271)
ADVOGADO(A): EZEQUIEL DE FREITAS MEDEIROS (OAB AM9818)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO. DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADIMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. IMPUGNAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recursos Extraordinário, com fundamento no inciso I do art.
1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e com fundamento no
art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário.
In casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por
meio do Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi legis do art. 1.030, § 1º, c/c o
art. 1.042, ambos do CPC.
A interposição de recurso de Agravo Regimental contra decisão que não
admitiu Recurso Extraordinário consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida
sobre a modalidade de recurso adequada ao caso.
Agravo defensivo não conhecido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer do "Agravo Regimental" em Recurso
Extraordinário por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a decisão que, com
fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, inadmitiu o Apelo Extremo.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
7000298-74.2023.7.00.0000
40001359244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental, assim nominado e interposto pela Defesa
constituída do 3º SG CHARLES DE ARRUDA HOLANDA, com fundamento no art. 28, §
5º, da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990,que instituiu normas procedimentais para os
processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal, contra "[...] a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Relator do Agravo de
Instrumento encaminhado a esse Superior Tribunal, a qual negou provimento ao Agravo de
Instrumento interposto."
Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 12ª CJM condenou o 3º Sargento FN CHARLES ARRUDA HOLANDA, como
incurso no art. 251, caput, do CPM (estelionato), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com
benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos (APM nº 7000040-97.2020.7.12.0012, evento
161).
Na sessão de julgamento realizada de 5 a 7 de dezembro de 2022, esta Corte
Castrense decidiu, por maioria, dar provimento parcial ao recurso do Ministério Público
Militar, para, mantendo a condenação imposta ao agravante , à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso, por 11 (onze) vezes, no art. 251, "caput", do CPM, aumentá-la na
proporção de 2/3 (dois terços), com fundamento no art. 71 do CP comum, tornando-a
definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, nos termos do art.102 do CPM, sem direito ao “sursis”, por falta de
amparo legal, com a fixação do regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §
2º, alínea "c", do CP comum, e, finalmente, o direito de continuar recorrendo em liberdade
(Apelação nº 7000897-81.2021.7.00.0000, eventos 29, 32 e 35).
Intimada do referido Acórdão, em 13 de fevereiro de 2023, a Defesa interpôs,
no dia 24 imediatamente posterior, o Recurso Extraordinário (RE) autuado sob o nº 7000152-
33.2023.7.00.0000/DF (Apelação nº 7000897-81.2021.7.00.0000, eventos 39, 43 e 44).
A Presidência desta Corte inadmitiu o Apelo Extremo, com supedâneo no
art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em 14 de março de 2023, (evento 8 do
RE). Restou consignado que o referido recurso deixou de atender ao requisito do
prequestionamento, não apontou diretamente nenhum dispositivo ou princípio constitucional
violado, bem como não esgotou as vias recursais ordinárias, contrariando o Enunciado nº
281 da Súmula da Jurisprudência do Excelso Pretório: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada”.
A Defesa constituída foi intimada da referida Decisão em 16 de março de 2023
e interpôs o presente Agravo Regimental no dia 11 de abril de 2023 (eventos 11, 15 e 16 do
RE). A peça foi autuada como Agravo Interno, sob o nº 7000298-74.2023.7.00.0000/DF
7000298-74.2023.7.00.0000
40001359244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, sem apontar quaisquer princípios ou dispositivos constitucionais
violados por esta Corte Castrense em suas decisões monocráticas ou colegiadas, nem
fundamentar o necessário distinguish, o Agravante ataca a legitimidade do Ministério
Público Militar para a propositura da ação penal, face a ausência de comprovação de
miserabilidade da vítima; combate a competência do Ministro relator para conhecer do seu
recurso, o qual caberia ter sido apreciado pelo órgão colegiado, e, por fim, defende a
contrariedade ao art. 251 do Código Penal Militar, para concluir pela manutenção da sentença
condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau e a suspensão condicional da pena (evento 1).
Conclui seu arrazoado pugnando:
"a) declarar a nulidade da decisão proferida pelo relator do Acórdão, tendo em vista o não-
pronunciamento acerca do trânsito do recurso especial anteriormente interposto, devolvendo-
se os autos ao Exmo. Ministro Relator para tanto
b) uma vez conferido trânsito ao recurso especial, que o órgão (turma) aprecie a matéria nele
suscitada
c) ainda entendendo pelo trânsito do REsp, que o órgão julgador determine ao Superior
Tribunal Militar, achando conveniente, a remessa dos autos originais para julgamento
d) seja dado integral provimento ao presente agravo regimental".
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dr.ª Arilma Cunha da Silva
(evento 9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e pela rejeição do presente Agravo,
para manter inalterada a Decisão agravada.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo, sendo
mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a
teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
De início, cabe observar que, a despeito de o "Agravo Regimental" em Recurso
Extraordinário ter sido interposto tempestivamente, a via recursal eleita mostra-se
totalmente inadequada para impugnar a Decisão combatida, não restando outra conclusão a
não ser a de que o presente Recurso não merece sequer conhecimento. Passo a explanar.
É consabido que, na atual sistemática de processamento do Recurso
Extraordinário, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo
em Recurso Extraordinário. É o que preconiza o art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos
do CPC, e o art. 140 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
7000298-74.2023.7.00.0000
40001359244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
[...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo
ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde
que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos; (Grifo nosso.)
Diversamente, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o recorrente pode insurgir-
se pela via do Agravo Interno. É o que se extrai da dicção do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021
do CPC, e do art. 123 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos
termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal. (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário. (Grifo nosso.)
Constata-se, portanto, que a literalidade dos dispositivos legais e
regimentais, acima destacados, não permite a interposição do "Agravo Regimental" em
Recurso Extraordinário quando a Decisão recorrida estiver fundada na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral, tal como ilustrado no caso
examinado.
7000298-74.2023.7.00.0000
40001359244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, a Decisão emanada da Presidência dessa Corte Castrense não admitiu o
Recurso Extraordinário defensivo, com supedâneo no art. 1030, inciso V, do CPC, ocasião
em que foram reconhecidas a violação ao Enunciado nº 281 da Súmula da Jurisprudência do
STF, e a ausência dos requisitos legais do prequestionamento e da repercussão geral,
cabendo, exclusivamente, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário para combater o
referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não
"Agravo Regimental", como pretende a Defesa, com fundamento no art. 28, § 5º, da Lei nº
8.038/90.
Na esteira desse entendimento, haja vista não subsistir dúvida sobre a
modalidade de recurso adequada ao caso, torna-se inaplicável o princípio da fungibilidade
recursal.
Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
INADMISSÃO
–
REPERCUSSÃO
GERAL
–
IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observada a
sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário mostra-se impugnável
por agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, constituindo
erro grosseiro a interposição de agravo visando dar sequência ao extraordinário.
COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO – AUSÊNCIA. A observância do regime de
repercussão geral constitui ato inserido nas atribuições do tribunal de origem, não
caracterizando usurpação da competência do Supremo decisão por meio da qual, ante
pronunciamento do Tribunal submetido à sistemática, negado seguimento a recurso
extraordinário – artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil. COISA
JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de
recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada.” (STF. 1ª Turma. HC nº
150.710. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 24/8/2020). (Grifo nosso.)
Portanto, a interposição de recurso de Agravo Regimental contra decisão que
não admitiu Recurso Extraordinário consubstancia erro grosseiro.
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do "Agravo
Regimental" em Recurso Extraordinário por ser manifestamente incabível o seu manejo
contra a Decisão que, com fulcro no art. 1030, inciso V, do CPC, inadmitiu o Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359244v3 e do código CRC 476186e2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 11/3/2024, às 17:25:7
7000298-74.2023.7.00.0000
40001359244 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR